Tribunal: STF
Processo: Rcl 74097
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por WAM Comercialização S/A (WAM Brasil Negócios Inteligentes Ltda.) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas/GO (Processo 0011206-84.2023.5.18.0161), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamado celebrou contrato de prestação de serviço com a ora Reclamante em 27/11/2018, sendo que o contrato foi assinado por meio do CNPJ 21.409.686/0001- 49 - MATHEUS FELIPE FERREIRA PIMENTA, o qual houve o distrato em 16/11/2021. 



    [...]



    Na sentença prolatada pelo Juízo da Justiça do Trabalho, este entendeu pelo reconhecimento do vínculo empregatício, embora reconheça que exista outras formas de contratação, inclusive mencionado o entendimento desta Suprema Corte: 



    [...]



    Em atenção aos aludidos autos, vê-se que a Justiça do Trabalho é Incompetente para julgar a reclamação trabalhista, visto que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de consultoria de vendas, sem exclusividade e com ampla autonomia, mediante assinatura de contrato de natureza civil, sendo competente a Justiça Comum para julgar a ação. 



    [...]



    Na Reclamação Trabalhista, em nenhum momento, fora debatido eventual vício de consentimento que pudesse macular os contratos firmados de nulidade, pelo que o negócio jurídico perfeito deverá prevalecer.



    [...]



    Ao julgar ação de competência da justiça comum, a decisão reclamada desrespeitou o tema 725 (RE 958.252) e a ADPF 324 desta Corte, visto que, a pretensão do Reclamado, mesmo havendo relação de natureza civil e não trabalhista é de reconhecer o vínculo empregatício, o que, é totalmente inviável, com base nos precedentes ora citados.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se sua nulidade, nos termos do artigo 992 do CPC”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo da Vara do Trabalho Caldas Novas/GO, vislumbrando a presença dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a ora Reclamante (eDoc. 5).



    Na sequência, a WAM Comercialização S/A (WAM Brasil Negócios Inteligentes Ltda.) interpôs recurso ordinário que, todavia, não foi conhecido pelo TRT-18, em virtude de vício na regularidade processual, nos seguintes termos:



    “Não conheço do recurso ordinário das reclamadas (ID 11aca7d), ante a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente à regularidade de representação processual. 



    Isso porque, a advogada MAYRA FERNANDA IANETA PALOPOLI ALBRECHT (OAB/SP 217.515), subscritora do recurso em questão, praticou o ato recursal destituída de poderes outorgados pelas reclamadas. 



    [...]



    Vale consignar que as reclamadas foram revéis, não comparecendo a nenhuma audiência, não sendo, pois, o caso de mandato tácito. 



    [...]



    Dessa forma, ausente o instrumento de mandato que teria outorgado poderes ao Sr. Lucas Felicio Fiuza para atuar como Procurador da reclamada, reputa-se igualmente inexistente a outorga de poderes à advogada subscritora do recurso, na medida em que a procuração por meio do qual a advogada foi investida de poderes não detém autonomia, vinculando-se estritamente à outorga de poderes de representação ao procurador.” (eDoc. 8, fl. 6-8)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente